Tribunal: TCU
Processo: 004.329/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - CONVÊNIO No 0012/2011 CELEBRADO ENTRE O SENADO FEDERAL E A FUNDAÇÃO ZERBINI - INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR - AUTUADA EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 1.8 DO AC 3858/2013-2C (TC 023.246/2010-3).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Senado Federal (SF), em desfavor da Fundação Zerbini, tendo por fundamento a ausência de comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados por meio dos convênios 12/2001 e 2/2007, que tiveram por objetivo disponibilizar recursos para implantação e início das atividades de unidade de atendimento do Instituto do Coração em Brasília/DF (Incor/DF), instalada no Hospital das Forças Armadas (HFA), nos moldes prestados pelo Incor em São Paulo/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 6.o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em: 9.1. arquivar as contas dos responsáveis, Fundação Zerbini, Mário Gorla, Francisco Camelo de Mesquita, Adelmar Silveira Sabino, José Antônio Franquini Ramires, José Thomaz Mauger, Milton Pacífico José Araújo, bem como do espólio do Senhor Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.